Tribunal: STF
Processo: Rcl 75390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Rondônia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de JI/PR na Ação Civil Pública 0000719-79.2023.5.14.0092, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.395/DF.



    O Estado reclamante narra o seguinte:



    A ação civil pública n.º 0000719-79.2023.5.14.0092, da qual provém o ato reclamado, foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Estado de Rondônia, em razão de suposto descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho.



    Tal demanda tem por objetivo compelir o referido ente público a realizar uma série de medidas na unidade no "Tudo Aqui" de Ji-Paraná, nos termos da petição inicial que segue em anexo.



    Em primeira sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho, nos termos do precedente vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: [...]



    Contudo, após a interposição de recurso pelo Ministério Público do Trabalho, o qual fora devidamente contrarrazoado pelo Estado de Rondônia, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deu provimento ao recurso, afastando a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, em contrariedade ao entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal: [...]



    Após a interposição de recurso de revista, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região compreendeu que o acórdão possuía natureza interlocutória, de modo que a questão não ensejaria recurso de imediato, valendo-se transcrever os seguintes excertos que demonstram tal posicionamento do referido tribunal: [...]



    Com o retorno dos autos à origem, o Juízo de primeiro grau entendeu pela competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista o referido acórdão, a Súmula 736 e “considerando o caráter não vinculante de reclamações constitucionais”: [...]



    Diante do referido excerto da sentença acima transcrita, o Estado de Rondônia propõe a presente reclamação, porquanto o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná se trata de Juízo manifestamente incompetente, porquanto, no julgamento da ADI n.º 3.395/DF, este Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu pela competência da Justiça Comum para julgamento de questões relativas ao vínculo jurídico-administrativo (doc. 1, pp. 1-6 – sem os grifos do original).



    Sustenta que: 



    É notório que o objeto do processo de origem e a providência determinada no pronunciamento judicial ora impugnado, qual seja, a implementação de medidas na unidade do ‘Tudo Aqui’ localizada em Ji-Paraná, envolve precipuamente servidores públicos do Estado de Rondônia, os quais realizam as atividades no referido estabelecimento, submetidos ao vínculo jurídico-administrativo. 



    Ato contínuo, este Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, possui posicionamento vinculante no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas relacionadas aos servidores submetidos a vínculo jurídico-administrativo, conforme decidido na ADI n.º 3395, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em: 15/04/2020, DJe: 01/07/2020: [...]



    Depreende-se de tal julgado, portanto, que a modificação das condições de trabalho, o que inclui a realização de reformas para melhorias no ambiente do trabalho, relativas à execução das atividades dos servidores submetidos ao regime estatutário, são de competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. 



    Tem-se, assim, que a correta interpretação dada ao verbete sumular n.º 736 do Supremo Tribunal Federal, notadamente após o advento da Emenda Constitucional n.º 45/2004, exclui de seu âmbito de incidência as questões relativas ao meio ambiente do trabalho de servidores regidos por vínculo jurídico-administrativo (estatutário). 



    Isso porque a própria Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal foi editada anteriormente à Emenda Constitucional n.º 45/2004, a qual alterou a redação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho no que tange a servidores estatutários. 



    Por sua vez, o precedente vinculante fixado no julgamento da ADI n.º 3.395 já interpreta o referido dispositivo constitucional após a sua modificação pela emenda supramencionada, razão pela qual a Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal resta inaplicável no que tange ao meio ambiente, saúde, segurança e higiene do trabalho de servidores submetidos a vínculo jurídico-administrativo. 



    Logo, ao percorrer caminho diverso do cristalizado jurisprudencialmente e ao colidir frontalmente com o atual entendimento pacificado pela decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n.º 3.395/DF, houve nítido desafio à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (doc. 1, pp. 8-9).



    Ao final, requer:



    i) a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo de n.º 0000719-79.2023.5.14.0092, em especial no que tange à obrigação de fazer e à cominação de multa em caso de descumprimento; 



    ii) no mérito, a cassação definitiva da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 0000719-79.2023.5.14.0092, determinando-se que o feito seja remetido à Justiça comum e a observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF (doc. 1, p. 11 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, por ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado e os fundamentos da decisão reclamada.



     



    No caso, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A sentença reclamada tem o seguinte teor, no que interessa:



    PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL



    Registro que a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, arguida pela parte ré, foi afastada pelo Acórdão Id 46407b1, com fundamento na Súmula 736 do STF e considerando o caráter não vinculante das Reclamações Constitucionais. 



    Assim, afastada a preliminar, passo à análise mérito (doc. 8, p. 1).



    O acórdão que afastou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, por sua vez, está assim fundamentado:



    2.1.1 DA (IN)COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    Alega a parte autora em seu apelo que não deve prevalecer a decisão do Juízo a quo de extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência material desta Justiça Especializada, pois trata-se de ação que tem como objetivo tutelar o meio ambiente laboral e os direitos trabalhistas de todos os trabalhadores (servidores públicos estatutários ou não) que desempenham atividades nas instalações do "Tudo Aqui", de modo que todos venham a ser beneficiados. 



    O Juízo primário declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar a demanda, aos seguintes fundamentos (id 1747b72): [...]



    Divirjo da decisão primária pelos motivos que passo a expor.



    Frente ao contexto dos autos, extrai-se que a presente ação civil pública tem por finalidade adequar as condições do meio ambiente laboral que se apresentou nas instalações físicas da unidade ‘Tudo Aqui’, em Ji-Paraná, tendo como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, e não, propriamente, de direitos individualizados de servidores públicos estatuários. 



    Cumpre ressaltar que o meio ambiente do trabalho hígido e seguro é um direito de todos os trabalhadores, abarcando também os servidores públicos do regime estatutário, não se olvidando o quanto disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende a tais trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII, CF). 



    Destaco ainda o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n. 736, firmado no sentido de que ‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.’ 



    Dessa feita, em se tratando de ação que versa sobre o cumprimento de normas de saúde, higiene e medicina do trabalho, como é o caso dos autos, a competência é da Justiça do Trabalho, independentemente da natureza jurídica do vínculo entre as partes. Nesse sentido, colho os julgados abaixo, oriundos do E. TST, inclusive da SBDI-1: [...]



    Em contrarrazões, o Ente Público fundamenta sua pretensão de incompetência desta Justiça Especializada no julgamento da Rcl 53214 AgR pela 2ª Turma da Excelsa Corte, no qual o entendimento firmado foi seguinte sentido (id. 5d9d178): [...]



    No caso, conforme se verifica, prevaleceu, por maioria, o entendimento firmado pelo Ministro André Mendonça, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli, os quais entenderam pela competência da Justiça do Trabalho para a análise da demanda. 



    A propósito, transcrevo o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, por providencial: [...]



    O Ministro Dias Toffoli acompanhou a divergência apresentada e votou pelo provimento do agravo regimental, para julgar improcedente a reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e a ADI nº 3395/DF. 



    Imperioso destacar, ainda, que embora o julgamento da Rcl 53214 AgR seja mais recente, a referida decisão não é suficiente para afastar a tese fixada na vigente Súmula 736 da Suprema Corte, considerando que o assunto ainda não está pacificado, pois, conforme visto, o julgamento foi por maioria, demonstrando a divergência existente entre os membros da Turma. Ademais, diante da oposição dos Embargos de declaração, pendentes de julgamento desde 5-12-2023, tem-se a natureza precária da decisão. 



    Assim, não há como afastar a competência desta Justiça Especializada, mormente considerando que a decisão na Rcl 53.214/RO não possui efeito vinculante, mas apenas efeito inter partes. 



    Quanto ao julgamento do RE n. 1.288.440, pelo STF, este apenas afastou a competência desta Justiça Especializada quando o servidor celetista pleitear o pagamento de ‘parcela de natureza administrativa’. 



    No presente caso, porém, não se trata de prestação de natureza administrativa, mas da promoção do ambiente laboral com qualidade e respeito às normas de saúde, medicina e segurança do ambiente de trabalho, o qual é compartilhado por servidores, estagiários, terceirizados e público em geral. 



    Assim, tratando-se de ação civil pública movida pelo MPT em face do Estado de Rondônia, cuja pretensão envolve o cumprimento de obrigações relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, na forma da Súmula 736 do STF, não há falar em incompetência material absoluta na forma como estabelecida pelo Juízo a quo, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, porquanto não há afronta ao julgamento proclamado pela Corte Suprema na ADI 3.395 MC, por vislumbrar diferenciação a justificar o reconhecimento da competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda.



    Quanto à aplicação da teoria da causa madura, esta Magistrada entendeu pela possibilidade de análise da pretensão inicial (art. 1.013, § 3º, I do CPC), considerando inexistirem nos autos questões fáticas para julgamento. No entanto, esse não foi o entendimento dos meus pares, que concluíram pela necessidade de retorno dos autos à origem, para análise julgamento do mérito pelo Juízo de primeiro grau, restando vencida esta relatora, no particular. 



    Assim, acolhe-se o pleito autoral para afastar a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada e determina-se o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito, conforme entender de direito (doc. 3, pp. 3-14).



    Como se vê, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito “frente ao contexto dos autos”, especialmente ao considerar que a Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, tem “como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, e não, propriamente, de direitos individualizados de servidores públicos estatutários” (grifei). 



    Desse modo, constato que os fundamentos do acórdão reclamado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 736/STF:



    Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.



    Portanto, a manutenção da competência da Justiça especializada, no caso concreto, ocorreu com fundamento na causa de pedir da ação originária, que não diz respeito a direitos individualizados de servidores públicos estatuários, não havendo, assim, desrespeito ao que foi decidido na ADI 3.395/DF. 



    Dessa forma, considero que o ato impugnado não contraria o decidido na ADI 3.395/DF, mas apenas diferencia o paradigma da situação específica. 



    De fato, a causa de pedir da ação de origem diz respeito ao descumprimento de legislação atinente ao meio ambiente hígido de trabalho do trabalhadores (estatutários ou não), matéria não debatida no paradigma suscitado.



    Noutras palavras, o caso dos autos não trata de causa ajuizada entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por regime jurídico-estatutário, nem mesmo está direcionada a servidores vinculados por relação jurídico-estatutária.



    Assim, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como o analisado.



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO.



     I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária.



     II - O ato reclamado deve ajustar-se com exatidão ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal.



     III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação.



     IV – No caso, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, com o fim de apurar o descumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho, especialmente no que se refere ao Hospital 28 de Agosto, localizado em Manaus/AM, o que afasta a competência da Justiça comum.



     V - Agravo improvido (Rcl 13.113 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2014).



    RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO.



     1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT).



     2. Agravo regimental desprovido (Rcl 20.744 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24/2/2016).



    Na mesma linha, cito o seguinte acórdão proferido em reclamação proposta também pelo Estado de Rondônia:



     DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 52766 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/08/2022)



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados: Rcl 49.516/RO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/12/2021; Rcl 65.380/RO, da minha relatoria, DJe 5/6/2024; e Rcl 71.812/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/10/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator